Tribunal: STF
Processo: Rcl 70593
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo ESTADO DO TOCANTINS, contra decisão proferida pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos do processo n. 0008337-63.2014.8.27.0000, negou seguimento a recurso extraordinário e ao agravo, não indicando qualquer paradigma vinculante apto desta Corte.



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à ação em que se discute a indenização por suposto apossamento administrativo, por parte do Estado do Tocantins.



    Afirma o reclamante que “o acórdão de mérito da (...) Apelação Cível cassou a sentença recorrida, determinando ao ente estadual que procedesse o pagamento de indenização correspondente ao valor da área arrecadada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Insatisfeito com o teor da decisão, o autor opôs embargos de declaração, que foram conhecidos, porém não providos. 



    Após, foi interposto recurso extraordinário, que foi decidido nos seguintes termos (e-doc. 2):



    “Conquanto preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, o extraordinário é inadmissível, eis que o dispositivo constitucional reputado pela recorrente como violado - artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal - não foi objeto de apreciação pela Turma Julgadora, que sobre ele não efetuou qualquer juízo de valor, padecendo o presente Recurso do necessário prequestionamento, esbarrando nos enunciados n. 282 e 356, das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, que consideram ser ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’ e que ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    Ademais, ainda que superado esse entendimento, por certo que o recurso não mereceria seguimento, pois, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT, leading case do Tema nº 660, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é destituída de repercussão geral a matéria atinente à alegação de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No presente caso, observa-se do acórdão recorrido que a controvérsia foi decidida à luz das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, a saber, os arts. 269 e 278 do Código de Processo Civil, eis que considerou inviável reconhecer, na fase de cumprimento, a nulidade decorrente da ausência de intimação havida na fase de conhecimento, notadamente quando a parte deixar de demonstrar o efetivo prejuízo à defesa. 



    Nesse contexto, constata-se que a análise das questões levantadas pela parte recorrente em seu apelo extraordinário somente seria possível após o reexame prévio dos dispositivos do Código de Processo Civil, de onde se conclui que, a alegada contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, acaso houvesse, teria ocorrido de forma meramente reflexa, o que torna inviável a admissão do recurso extraordinário. 



    Desse modo, considerando que a Suprema Corte reconheceu que a matéria debatida no recurso é destituída de repercussão geral (Tema 660), inviável se mostra a admissibilidade do apelo constitucional. 



    Ante o exposto, com fundamento nas disposições do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário e considero prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo”.



    Em seguida, interpôs agravo, em que restou decidido que (e-doc. 2):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ALÉM DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. MATÉRIAS DIRIMIDAS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339 E 660 DO STF. ARGUMENTOS QUE NÃO ILIDEM A CONCLUSÃO ADOTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O AGRAVANTE ALEGA EM SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO A EXISTÊNCIA DE SUPOSTA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOB O ARGUMENTO DE QUE O ÓRGÃO JULGADOR TERIA OFENDIDO OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, AO DEIXAR DE RECONHECER A NULIDADE DO PROCESSO, MESMO APÓS A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE NÃO FOI INTIMADO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE ADVERSA. 2. NO JULGAMENTO DO TEMA N. 660, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESTABELECEU QUE O TEMA RELATIVO À SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, POSSUI NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL, E COMO TAL É DESTITUÍDO DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. VERIFICADO NOS AUTOS QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO VERSA SOBRE QUESTÃO À QUAL O STF RECONHECEU SER DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660), DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A ELE, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ”.



    A parte autora defende que “a interposição do agravo em recurso extraordinário – por não se submeter a juízo de admissibilidade, mas tão somente a juízo de retratação, segundo o art. 1.042, § 4º, do CPC/2015 – impõe a subida dos autos a esta Corte Superior, seja pela ausência de retratação da decisão de inadmissão do apelo Extraordinário (ascendendo-se o mencionado agravo), seja pela efetiva retratação (ascendendo-se o recurso extraodinário antes inadmitido)” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão de qualquer ato expropriatório relativo ao cumprimento de sentença e, no mérito, o provimento da Reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao agravo e não remeter o recurso extraordinário interposto a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência desta Corte.



    Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Verifico que a autoridade reclamada ao apreciar o recurso extraordinário, entendeu que não foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



     



    Destaco que no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 3.4.2023, p. 10.4.2023;)



    “AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 47.619-AgR/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 3.8.2021, p. 6.8.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl n. 49.884 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 29.11.2021, DJe-241 DIVULG 6.12.2021 PUBLIC 7.12.2021)



    Ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



     “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Rel. Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    Reitero que na petição inicial desta reclamação constitucional, não há qualquer indicação de paradigma com efeito vinculante capaz de permitir o processamento desta ação.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente